Tribunal: CARF
Processo: 10880.953951/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953951/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.510 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
R. BRACCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
Ainda que o período a que se refira o crédito esteja albergado pela decadência
do direito de lançar o tributo, isto não dispensa o contribuinte de comprovar a
pertinência dos créditos que pretenda ver restituídos ou com eles compensados,
nem dispensa a autoridade fazendária da obrigação de verificar a certeza e
liquidez dos créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-47.450 proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 61/68).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953951/2010-59
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.510 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953951/2010-59

O contribuinte acima qualificado apresentou Declaração de Compensação –
DCOMP, por meio da qual pretendia compensar crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ-2089 com débito de sua responsabilidade. O crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior do imposto.
Através de despacho emitido eletronicamente, em 5.10.2010, a Delegacia da
Receita Federal- DERAT São Paulo identificou integral utilização anterior do pagamento, em
face do que não homologou a compensação declarada:

Em sede de manifestação de inconformidade alegou que foi recolhido o valor de
R$ 2.426,40, quando o correto seria R$ 1.712,40, restando um crédito de R$ 714,00. O crédito
foi objeto de compensações apontadas nas DCTFs do 1o e 2o trimestres 2006, nos valores de R$
282,00 (multa-R$42,11 e juros-R$ 6,99), R$ 172,32 e R$ 49,10, totalizando R$ 714,00. para
finalizar a compensação, foi transmitida 09/01/2007 a DCOMP que se questiona.
A d. DRJ, por sua vez, não acatou as razões aduzidas pela manifestante, não
reconhecendo o pretendido pagamento a maior, posto que o mesmo já teria sido utilizado:
Conforme Despacho Decisório e sistemas de controle de declarações da Receita
Federal, Portal DCTF e Sief-PER/DCOMP, a contribuinte entregou em 04/10/2006
DCTF original ativa, informando IRPJ para o período de apuração 31/03/2006, código
2089, no valor de R$ 1.712,40, como houve recolhimento no montante de R$ 2.426,40,
restou R$ 714,00 de crédito a seu favor. Ocorre que o referido crédito foi integralmente
utilizado em duas PER/DCOMPs entregues a de no 03485.52061.041006.1.3.04-5969
com utilização de R$ 242,81 e a de no 31021.85854.091006.1.3.04-0100 com utilização
do valor de R$ 471,19,...
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.510 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953951/2010-59

Regularmente cientificada, por via postal em 8.1.2021 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 77), apresentou recurso voluntário em 5.2.2021 (fls. 80/82).
Defendeu, com fundamento no art. 173, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, que não pode prevalecer outra discussão
meritória acerca de motivos que supostamente justificariam a não compensação ou cobrança do
crédito, uma vez que se trata de Crédito Fiscal que já foi atingido pela decadência.
Segundo o Recorrente o Fato Gerador teria ocorrido em 31/03/2006, o lançamento
– DCTF, em 04/10/2006; e a compensação em discussão transmitida em 09/01/2007. Assim, a
constituição de tal crédito, no pior cenário somente seria possível se realizada até janeiro de
2012.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte R. BRACCO.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Por se tratar de matéria de direito público as alegações a respeito da decadência ,
trazidas somente em sede recursal, serão analisadas.
DA DECADÊNCIA
A alegação da Recorrente em seu recurso refere-se a decadência do direito da
fazenda pública constituir o crédito, que teria operado em janeiro de 2012.
Em que pese seu descontentamento, as razões da defesa não podem prosperar.
Vejamos que acatar a tese defendida pela Recorrente seria o mesmo que promover
a homologação tácita da compensação intentada, o que não se verifica no atual cenário.
Dessa forma, ainda que a homologação das compensações declaradas pelo
contribuinte esteja vinculada à liquidez e certeza dos créditos utilizados e a sua suficiência na
extinção dos débitos compensados e declarados, cabe inicialmente verificar o prazo concedido
pela legislação para que o fisco verifique a procedência do procedimento executado.
A compensação tributária instituída pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na
versão dada pela Lei no 10.833, de 2003 ocorre nos moldes do lançamento por homologação,
previsto no art. 150 do CTN. Considerando que o procedimento em voga ocorre sob condição de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.510 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953951/2010-59

ulterior homologação, este mesmo artigo também prevê especificamente o prazo para a
homologação (ou não) deste procedimento pelo fisco. Confira-se:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Ou seja, transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos da apresentação da DCOMP, sem
que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, não foi o que caso dos autos.
Destarte, o pedido de compensação em comento foi apresentado em 9.1.2007. A
análise do procedimento foi efetuada pelo fisco em 5.10.2010; cuja ciência do Despacho
Decisório desta análise se deu em 13.10.2010, conforme AR à fl. 6.
Portanto, na data da ciência do Despacho Decisório as compensações declaradas
pelo contribuinte não se encontravam homologadas tacitamente.
Dessa forma, ainda que o período a que se refira o crédito já esteja albergado pela
decadência do direito de lançar o tributo, isto não dispensa o contribuinte de comprovar a
pertinência dos créditos que pretenda ver restituídos ou com eles compensados, nem dispensa a
autoridade fazendária da obrigação de verificar a certeza e liquidez dos créditos.
Destarte, o procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação
consiste fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita
da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo
sujeito passivo. Tratando-se de compensações realizadas, não há que se falar em necessidade de
lançamento, e, por conseguinte, de decadência.
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.510 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953951/2010-59

Fl. 90
DF CARF MF
Original